Tribunal: TCU
Processo: 006.016/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1057/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de José de Ribamar Viana - Produções Culturais (CNPJ 07.219.026/0001-74), além de José de Ribamar Viana (CPF XXX.214.158-XX), como correspondente representante legal da entidade, diante da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados pela Lei no 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 1991, para a confecção do livro "Os senhores cantadores, amos e poetas do bumba-meu-boi do Maranhão", tendo a captação dos aludidos recursos sido realizada sob o valor de R$ 300.000,00 em face do valor máximo autorizado de R$ 414.520,00, durante o período de 13/5/2011 a 31/8/2015; Considerando que o então MinC assinalou a subsistência do prejuízo ao erário sob o valor original de R$ 300.000,00, imputando a responsabilidade em desfavor de José de Ribamar Viana - Produções Culturais, além de José de Ribamar Viana (CPF XXX.214.158-XX), como correspondente representante legal da entidade; Considerando que, no âmbito do TCU, a unidade técnica tentou promover a citação do espólio ou dos demais sucessores de José de Ribamar Viana (já falecido), mas não obteve resposta à diligência realizada junto ao Poder Judiciário na comarca de domicílio do falecido sobre a eventual existência de processo de inventário ou de partilha de bens em aberto, nem, tampouco, sobre a identificação dos eventuais sucessores; Considerando, todavia, que o atual Ministério da Cidadania teria apresentado as informações prestadas pela viúva do aludido responsável no bojo do respectivo processo de prestação de contas do ajuste; Considerando que, ao analisar as suscitadas informações, a unidade técnica constatou que a viúva do responsável teria apresentado os comprovantes de pagamento para os dispêndios inerentes à execução do projeto sob o valor de R$ 130.635,85, destacando, no entanto, que parte desses comprovantes teria sido emitida após o término da vigência do projeto; Considerando, no entanto, que, apesar de transcorrido o prazo para a prestação de contas final do projeto sem a comprovação do valor remanescente sob o patamar de R$ 169.364,15, o produto final do projeto teria sido executado, como verificado pela unidade técnica a partir da cópia do livro entregue pela viúva do proponente ao atual Ministério da Cidadania e a partir dos comprovantes de distribuição dos exemplares em sintonia com o previsto no plano de trabalho; Considerando, ainda, que o proponente teria conseguido executar o objeto pactuado, a despeito de estar em tratamento de câncer, com metástase óssea e recindiva, desde julho de 2015, tendo essa doença resultado lamentavelmente no óbito em maio de 2016; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs a regularidade, com ressalvas, para as contas dos aludidos responsáveis; Considerando que a aludida proposta contou com a anuência do MPTCU; Considerando, todavia, que, diante do evidente prejuízo ao pleno exercício da ampla defesa a partir do subsequente falecimento do responsável e da inegável dificuldade de os sucessores apresentarem a eventual documentação faltante, além de o objeto cultural ter sido, de algum modo, realizado, o presente feito merece ser arquivado sem o julgamento de mérito em face da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante os elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 006.016/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José de Ribamar Viana (CPF XXX.214.158-XX) e José de Ribamar Viana - Produções Culturais (CNPJ 07.219.026/0001-74). 1.2. Órgão: então Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Secex-TCE adote as seguintes medidas: 1.7.1. arquive a presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, ante os elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, diante da falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo em face do subjacente prejuízo ao pleno exercício da ampla defesa pelos sucessores-responsáveis; e 1.7.2. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos responsáveis e ao Ministério da Cidadania, para ciência.